Tribunal: TJSP
Processo: 1007772-71.2018.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Decisão que determinou o restabelecimento do benefício, apoiada no entendimento de ser necessária a propositura de ação revisional pela autarquia – Caso em que, considerada a pretensão, não é estranha ao julgamento a questão do comprometimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Decisão que determinou o restabelecimento do benefício, apoiada no entendimento de ser necessária a propositura de ação revisional pela autarquia – Caso em que, considerada a pretensão, não é estranha ao julgamento a questão do comprometimento da capacidade laborativa – Hipótese em que, porém, merece ser observada a avaliação da matéria feita em julgamento anterior, ante a não alteração de estado de fato – Restabelecimento do benefício desde 23/10/2019, como pleiteado na inicial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a data de restabelecimento do benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos autárquico e oficial providos para anular a sentença, julgada, porém, procedente a ação por este Tribunal, ficando prejudicado o recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007772-71.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos autárquico e oficial para anular a sentença recorrida, julgando, porém,
procedente a ação, ficando prejudicado o recurso adesivo. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007772-71.2018.8.26.0032 -Voto no 37.385c
2
VOTO No: 37.385c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1007772-71.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA Aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente Cessação pelo INSS em decorrência de
revisão administrativa após avaliação médica Decisão
que determinou o restabelecimento do benefício,
apoiada
no
entendimento
de
ser
necessária
a
propositura de ação revisional pela autarquia Caso em
que, considerada a pretensão, não é estranha ao
julgamento
a
questão
do
comprometimento
da
capacidade laborativa
Hipótese em que, porém,
merece ser observada a avaliação da matéria feita em
julgamento anterior, ante a não alteração de estado de
fato Restabelecimento do benefício desde 23/10/2019,
como pleiteado na inicial
Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a data de restabelecimento do
benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma
decrescente Definição dos honorários advocatícios na
fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Recursos autárquico e oficial providos para anular a
sentença, julgada, porém, procedente a ação por este
Tribunal, ficando prejudicado o recurso adesivo.
A r. sentença de fls. 611/614, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Antonio Ribeiro da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007772-71.2018.8.26.0032 -Voto no 37.385c
3
condenando o INSS a restabelecer-lhe o benefício de aposentadoria por
invalidez, bem como a pagar-lhe as prestações vencidas desde a data da
cessação do benefício na esfera administrativa (23/10/2019
fls. 469); mais
correção monetária e juros de mora legais desde cada vencimento, até o efetivo
pagamento, observando o que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810); e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do
STJ).
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Alega que o segurado em gozo de benefício por incapacidade, ainda que
concedido judicialmente, deve se sujeitar a avaliações periódicas para verificação
da manutenção dos requisitos que ensejaram a concessão do benefício,
observando que a alteração da situação fática identificada em perícia
administrativa autoriza a sua revisão, sem que haja ofensa à coisa julgada. Tece
considerações a respeito da matéria, invocando o disposto nos arts. 60, § 10, 46
e 101 da Lei no 8.213/91 e nos arts. 70 e 71 da Lei no 8.212/91. Requer que seja
anulada a decisão e, no mérito, que seja a lide julgada de acordo com as
conclusões da perícia judicial. Sustenta não estarem presentes os requisitos para
o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, aduzindo que o laudo pericial
atestou que não há comprometimento total ou impossibilidade de exercício da
função habitual. Entende ser o caso de concessão de auxílio-acidente, a contar
da cessação administrativa do benefício.
Recorre
adesivamente
o
autor,
pleiteando
que
seja
reconhecida a incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme
apurado na perícia judicial. Alega que a cessação administrativa da
aposentadoria por invalidez ocorreu de forma indevida e arbitrária, aduzindo que
a conclusão da perícia médica realizada nos autos foi similar à da perícia
realizada em 2007 na ação que determinou a concessão do benefício. Sustenta
que também devem ser levados em consideração a sua idade, o seu grau de
instrução, a sua qualificação profissional e o fato de estar afastado do mercado
de trabalho há 15 anos em gozo de aposentadoria por invalidez.
Processados os recursos, somente o autor apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que pretende o autor o restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária concedida
judicialmente a partir de 23/11/2005 (conforme acórdão de fls. 288/292), com
cessação prevista para 23/10/2019 em virtude de revisão administrativa após
avaliação médica (fls. 469).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007772-71.2018.8.26.0032 -Voto no 37.385c
4
O juízo “a quo” julgou procedente a ação e determinou o
restabelecimento do benefício, considerando que, nas hipóteses de concessão
judicial, “somente é possível a modificação do julgado que deferiu a
aposentadoria por invalidez em nova ação judicial ajuizada pela autarquia
previdenciária, consoante prevê o art. 505, I, do CPC” (fls. 613).
Não resta dúvida de que o fato de a aposentadoria por
invalidez ter sido concedida judicialmente não impede a convocação do segurado
para realização de exame médico-pericial e tampouco a revisão administrativa da
concessão, caso tenha ocorrido a alteração fática das condições que deram
ensejo ao benefício.
Isso porque o segurado em gozo de aposentadoria por
invalidez é obrigado a se submeter a exame médico a cargo da Previdência
Social, conforme determinam os arts. 101 da Lei no 8.213/91 e 46, parágrafo
único, do Decreto no 3.048/99.
Além disso, o § 4o do art. 43 da Lei no 8.213/91, acrescentado
pela Lei no 13.457/17, dispõe que: “O segurado aposentado por invalidez poderá
ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram
o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente,
observado o disposto no art. 101 desta Lei”.
Cabe salientar que, de acordo com o art. 71 da Lei no
8.212/91, o INSS tem o dever de rever os benefícios, ainda que concedidos
judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da
incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.
Feitas essas observações, este relator quer esclarecer que
não diverge do entendimento de que, em caso de aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente, efetuada a reavaliação administrativa, o próprio INSS
deve ajuizar ação própria buscando a cessação do benefício (art. 505, inciso I, do
novo CPC), respeitando a coisa julgada até a solução da lide.
Ocorre que, não obstante o posicionamento defendido na r.
sentença, extrai-se da inicial e especialmente do recurso adesivo que o autor
sustenta a continuidade da incapacidade laborativa total e permanente, buscando
o seu reconhecimento nos autos.
Registre-se que, diante da cessação administrativa do
benefício, o segurado não estava impedido de desde logo propor ação para,
produzindo a prova que entendesse pertinente, postular o restabelecimento da
aposentadoria ou a concessão de auxílio-acidente, tal como na hipótese dos
autos.
Dentro desse quadro, já tendo sido produzida a prova técnica
pretendida, parece-me, “data venia”, que a análise do pedido do autor deverá
levar em consideração o quanto aferido pelo perito judicial com relação à
persistência da condição física incapacitante.
Nessa linha de raciocínio, impõe-se a desconstituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007772-71.2018.8.26.0032 -Voto no 37.385c
5
sentença.
No entanto, observada a pretensão, tem-se que a causa está
em condições de imediata apreciação, porquanto já realizada a perícia médica e
encerrada a instrução probatória, sendo cabível desde logo o julgamento da lide
pelo Tribunal.
Efetuada a avaliação médica (fls. 565/582), constatou o perito
ser o autor portador de “sequela de luxação acrômio-clavicular à direita”,
atestando que a lesão compromete de forma parcial e permanente sua
capacidade profissional, de modo a prejudicar o desempenho de atividades “que
necessitam de movimentos repetitivos com sobrecarga ou esforço com o ombro
direito” (fls. 569).
Ainda que a perícia judicial tenha concluído que a
incapacidade do obreiro é apenas parcial, afigura-se indevida a cessação do
benefício por força de revisão administrativa.
Com efeito, conforme se infere dos documentos trazidos aos
autos (em especial o acórdão proferido na Apelação no
0005439-52.2007.8.26.0032
fls. 288/292), a referida aposentadoria foi
concedida ao segurado em razão da impossibilidade de exercer suas atividades
habituais (em razão da lesão no ombro direito) e da inviabilidade de ser
reabilitado para outras funções (pelo fato de ser trabalhador braçal).
Na verdade, o que se verifica do cotejo dos laudos
produzidos na esfera judicial é que não houve alteração da situação de fato no
que concerne à incapacidade do autor, havendo de prevalecer nesse caso
específico a avaliação já feita no julgamento anterior, no qual se decidiu manter a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez por se considerar o
segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garantisse a subsistência.
Dentro desse quadro, é de ser restabelecido o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária desde 23/10/2019, como pleiteado na
inicial.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da data de
restabelecimento do benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1007772-71.2018.8.26.0032 -Voto no 37.385c
6
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para anular a sentença recorrida, julgando, porém, procedente
a ação, ficando prejudicado o recurso adesivo.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital